Tribunal: TJDFT
Processo: 0737025-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737025-34.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PHILIP ARAUJO SILBERMAN, FREDERICO ARAUJO SILBERMAN RECORRIDA: ARIELLA AUGUSTA ARAUJO SILBERMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PGBL. HERANÇA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACERVO DE BENS A PARTILHAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O valor decorrente do PGBL (plano gerador de benefício livre) não é considerado herança e deve ser revertido em favor da parte beneficiária. 2. A prova da descaracterização previdenciária do plano de previdência privada para aplicação financeira permite a integração deste patrimônio ao acervo de bens a partilhar. 3. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 544, 1.591, 1.592 e 1.846, todos do Código Civil, ao confirmar a exclusão da previdência privada deixada pelo falecido do monte a partilhar. Defendem ser de fácil constatação que o PGBL foi desvirtuado para aplicação financeira, pois o falecido o fez quando aposentados, em idade avançada e mediante aportes de elevados valores. Requerem a inclusão do valor do PGBL no monte de bens a partilhar, porquanto demonstrada a natureza de doação inoficiosa à recorrida. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pedem a concessão efeito suspensivo ao presente feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 544, 1.591, 1.592 e 1.846, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O valor da aplicação do PGBL não aparece descrito como bens que compõe a parte legítima, porquanto os bens a partilhar reúnem carros, imóveis e valores em reais e dólar (ID 145066492, na origem) cujo somatório superaram, por estimativa, os 50% do acervo patrimonial do falecido. Noutro giro, os elementos trazidos – idade do segurado e aportes em valores altos – não são suficientes para desconstituir a finalidade securitária e previdenciária do plano de previdência privada. Para tanto, deveria ficar comprovado que a idade avançada e a condição de saúde do segurado o condicionaram a fazer um plano de previdência privada não para receber parcelas periódicas em complementação à previdência pública, mas para o recebimento de um montante em espécie de valores acumulados ao longo do período de contribuição. Portanto, não há como acolher a tese de desvirtuamento do contrato previdenciário para aplicação financeira, o que faz incidir in casu a regra disposta na lei sobre o tema (art. 794 CC). A propósito: .... Em conclusão, deve ser mantida a exclusão da previdência privada deixada pelo falecido do monte a partilhar, pois não demonstrada a descaracterização do PGBL para aplicação financeira, além disso, eventual discussão sobre o beneficiário deste plano desafia ação própria norteada pelo contrato e as obrigações neste pactuadas (ID 56209234). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023